Tribunal: TJDFT
Processo: 0749819-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749819-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLY DE ANDRADE GUEDES, LAIS ANDRESSA DE SOUZA GUEDES AGRAVADO: OLI STORE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIELLY DE ANDRADE GUEDES e outra contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra OLI STORE LTDA, indeferiu os benefícios da justiça gratuita às autoras, ora agravantes. Em razões recursais (ID 53673324), as recorrentes sustentam que “a aquisição de 1 celular para cada uma, no valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) não aponta a capacidade econômica das agravantes capaz de suportar as despesas processuais e honorários advocatícios, como exposto na decisão agravada”. Argumentam que Gabrielly recebe salário bruto de R$ 3.712,23, enquanto Laís aufere R$ 4.020,03, de modo que não possuem condições de arcar com as custas do processo. Buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “Indefiro a gratuidade. Com efeito, o próprio objeto da lide (aquisição de 02 Iphone 14, pelo valor de R$ 7.500,00) aponta a capacidade financeira das rés, não havendo fundamento jurídico para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse. Ressalte-se, ainda, que as custas do TJDFT são as mais baixas do país e o seu valor, nesta ação, seria o valor aproximado de uma das parcelas pagas pelas autoras. Ademais, não se olvide, ainda, que as autoras poderiam ingressar com a mesma ação nos Juizados Especiais, com isenção de custas. Não o fazendo, estão obrigadas ao recolhimento.” Conforme dispõe o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o artigo 99, caput e § 1o, do CPC estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, no requerimento para ingresso de terceiro no processo, no recurso ou até por simples petição. Assim, condiciona-se a concessão do referido benefício a pedido expresso da parte hipossuficiente, não havendo possibilidade de deferi-lo de ofício. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o artigo 99, §3o, do CPC que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. No particular, ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. Além disso, não cabe ao Juiz indeferir de plano o referido pedido, devendo intimar previamente a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal. Essa é a exegese do art. 99, § 2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Eis o magistério de Cassio Scarpinella Bueno sobre o tema: "(...) O pedido somente será indeferido, é o que dispõe o § 2o do art. 99, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Mesmo assim, cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar o interessado que comprove o preenchimento dos pressupostos respectivos, o que, não estivesse escrito, derivaria suficientemente não só do modelo constitucional, mas, também, dos arts. 6o e 10." (Curso sistematizado de direito processual civil - vol. 1 - 9a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 505 - grifou-se). Com efeito, o referido § 2o, do art. 99, do CPC, ao dispor que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juiz intimará a parte a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, tem por objetivo assegurar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça, visto que o requerente poderá trazer aos autos elementos que eventualmente influenciarão o convencimento do magistrado quanto à questão. Conforme leciona Nehemias Domingos de Melo, “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar.” (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61) Na hipótese vertente, não se concedeu essa oportunidade à parte postulante. Logo, não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil. Cumpre consignar que não cabe ao Tribunal, em sede recursal, “determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, tal como determina o § 2o, do art. 99, do CPC, providência essa incumbida pelo legislador ao magistrado a quem o pedido foi primeiro endereçado, no caso, na petição inicial e ao Juízo de 1a Instância, sob pena de supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse panorama e considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao revogar a gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator